Tribunal: TJPA
Processo: 0806406-20.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806406-20.2019.8.14.0051
APELANTE: LUCIANA MARINHO MACHADO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. PROFESSORA EFETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui direito à majoração e sua carga horária para 40 horas semanais no cargo de professora efetiva no Município Apelado.

2. De acordo com o Edital do Concurso Público realizado pela Apelante, constata-se a inexistência da carga horária de 40 horas semanais. Desta forma, deve ser observada a carga horária de 20 horas semanais prevista no edital, em conjunto com o Plano de Cargos e Salários do Magistério do Município de Mojuí dos Campos, Lei nº 56/2015.

3. Não há falar em ilegalidade na conduta adotada pelo Município, uma vez que estando a carga horária cumprida pela Apelante definida no edital do Concurso Público a que foi submetida a Recorrente, bem como na legislação municipal que trata da matéria, a majoração da carga horária se trata de ato discricionário da Administração Pública.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0806406-20.2019.8.14.0051 – PJE)
interposta por
LUCIANA MARINHO MACHADO RODRIGUES contra MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da a 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que é servidora efetiva municipal, exercendo o cargo de professora e que requereu ao Município o aumento da sua carga horária com lotação em alguma das unidades de ensino em que existam Professores contratados a título precário, majorando sua carga horária semanal para 40 horas, com fundamento no art. 39, da Lei Municipal nº 56/2015.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a partes dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

As custas deverão ser custeadas pela autora, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

Em suas razões, a Apelante aduz que faz
jus
à majoração de sua carga horária, diante da existência de professores contratados a título precário no Município de Mojuí dos Campos.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1677747 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui direito à majoração e sua carga horária para 40 horas semanais no cargo de professora efetiva no Município Apelado.

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

Analisando as normas do Edital do Concurso Público realizado pela Apelante, constata-se a inexistência da carga horária de 40 horas semanais pretendida pela Recorrente. Desta forma, deve ser observada a carga horária de 20 horas semanais prevista no edital, em conjunto com o Plano de Cargos e Salários do Magistério do Município de Mojuí dos Campos, Lei nº 56/2015, que em seus artigos 39 e 40, estabelece:

Art. 39. A Jornada de trabalho do cargo de professor é constituída de no mínimo 20 (vinte) horas aula semanais em efetiva regência de classe, facultada as frações por exigência curricular ou administrativa e de hora atividade até o limite de 40 (quarenta) horas aula semanais.

Art. 40. A inclusão dos docentes nas respectivas jornadas de trabalho farse-á em consonância com a disponibilidade de carga horaria de componente curricular que lhe é próprio, devendo ser providas, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos efetivos”.

Assim, não há falar em ilegalidade na conduta adotada pelo Município, uma vez que estando a carga horária cumprida pela Apelante definida no edital do Concurso Público a que foi submetida a Recorrente, bem como na legislação municipal que trata da matéria, a majoração da carga horária se trata de ato discricionário da Administração Pública. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS PARA 40H SEMANAIS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VERIFICADA
.
O requerimento formulado pela servidora e negado pela Administração Municipal em ato que consistiria na violação de direito e líquido e certo da impetrante, pleiteava a majoração da carga horária para 40 (quarenta) horas semanais (ID 12994224).
Não se tratava, portanto, ao contrário do que faz parecer a impetrante, de mero pedido de remoção para instituição de ensino de Nível Fundamental I, mas de pleito de suplementação de carga horária.
Ocorre que o aumento da jornada de trabalho dos servidores cuida-se de um ato discricionário da Administração e é admitido para suprir necessidade transitória e excepcional de mão de obra, de modo que não se pode afirmar que a negativa do pedido da autora de majoração da carga horária, com a consequente readequação dos vencimentos, implica em violação a direito líquido e certo, sobretudo considerando que inexiste qualquer indício nos autos de que a promovente fora contratada para trabalhar com a carga horária de 40 horas semanais, tampouco de que tenha efetivamente laborado sob tal regime ao longo de sua carreira
.

(TJ-BA - AI: 80149356420188050000, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA . NOMEAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SEGUNDO TURNO. FACULDADE DO ENTE PÚBLICO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR ADMITIDO COM CARGA HORÁRIA INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
1. Tanto a majoração, quanto à redução da carga horária do professor admitido com carga horária inferior a 40 horas semanais, trata-se de ato discricionário da administração pública municipal.
2. Os Tribunais pátrios possuem entendimento consolidado, no sentido de que não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial, quando é preservado o valor da hora-aula. 3. Recurso conhecido e Improvido. (TJ-PI - AC: 00000615220138180057 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 06/12/2018, 2ª Câmara de Direito Público)

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou nos presentes autos (id 4344665):

(...) Uma vez que, nos termos da legislação municipal, a carga horária semanal mínima é de 20 (vinte) horas, não vislumbro qualquer ilegalidade na carga horária da apelante, a qual está fixada exatamente no mínimo legal, de vinte horas semanais.

Sobre o assunto, acrescento, ainda, que a fixação da carga horária do servidor público, nos termos da Lei Municipal nº 56/2015, de Mojuí dos Campos, constitui ato de competência discricionária, cabendo à administração pública municipal estabelecer, de acordo com a sua conveniência, a carga horária do servidor dentro do limite legal de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais. (...)

Registre-se ainda, que a Apelada não produziu provas acerca da existência de professores contratados a título precário e ainda que tal fato ocorra, se trata de hipótese que admite a excepcionalidade da contratação na forma do art. 37, IX da Cf/88.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021